Tribunal: TJMT
Processo: 0003885-43.2018.8.11.0023
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003885-43.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARTINEZ - CPF: 024.355.981-06 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), AYLTON DOS SANTOS SOUSA - CPF: 031.252.831-08 (APELADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 023.477.741-90 (APELANTE), AYLTON DOS SANTOS SOUSA - CPF: 031.252.831-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. AUMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I.
Caso em exame
: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que condenou os recorrentes à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 333 do CP, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo art. 333 do CP configura erro material/julgamento
extra petita
; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas ou se cabe a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3, em vez da fração de 1/2 fixada; e (iv) apurar se a alegação de hipossuficiência econômica é suficiente para o afastamento da prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários-mínimos.

III. Razões de decidir:

1. A condenação pela prática do delito de Corrupção Ativa (artigo 333 do Código Penal) deve ser extirpada de ofício do decreto condenatório. A denúncia imputou aos réus apenas a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06). A condenação pelo art. 333 do CP constitui julgamento
extra petita
, por versar sobre fato não contido na denúncia.

2. A materialidade delitiva (apreensão totalizando 526,33g de maconha) e a autoria restaram incontroversas. O conjunto probatório é robusto e coerente, sendo os depoimentos dos policiais militares idôneos para sustentar a condenação criminal. A quantidade expressiva da droga, somada aos apetrechos típicos da mercancia (balança de precisão, papel filme e faca para corte), e ao
modus operandi
(guarda da droga em residência de menor e transporte em motocicleta), são suficientes para afastar as teses defensivas de consumo pessoal.

3. A modulação da causa de diminuição na fração intermediária de 1/2 (metade) foi devidamente fundamentada. A quantidade e a natureza da droga apreendida (526,33g de maconha) demonstram um maior potencial lesivo, o que, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, justifica a escolha da fração.

4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de afastamento da prestação pecuniária não foi acompanhada de prova documental objetiva capaz de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, com providência de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; arts. 59 e 333 do Código Penal; art. 5o, LIV, da Constituição Federal; art. 386, VII, do CPP; art. 169 da LEP e Enunciado Orientativo n. 8.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024; STJ - AgRg no REsp: 2099155 MG 2023/0346916-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 17/06/2024, T6 – Sexta Turma; TJ-SP - Apelação Criminal: 15003161520218260062 Bariri, Rel. Grassi Neto, j. 12/05/2025, 9a Câmara de Direito Criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos
MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARTINEZ
e
JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-os à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 333 do CP
. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (Id. 314647942).

Irresignados, os apelantes interpuseram os presentes recursos pugnando pela reforma da r. sentença, requerendo: a absolvição do art. 33 ou a desclassificação para o art. 28. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, no patamar máximo de 2/3, e o afastamento da prestação pecuniária (Ids. 314647948 e 314647958).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação (Ids. 314647963 e 314647964).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 316239370).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

I. No dia 26 de setembro do ano de 2018, por volta das 17h30min, em vias públicas na Ra Madureira, Bairro Jerusalém em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados AYLTON DOS SANTOS SOUSA e JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA transportavam, guardavam e traziam consigo com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar drogas, consistente em maconha.

II. No mesmo contexto, no dia 26 de setembro, na residência situada na Rua Colômbia, Bairro Liberdade, Município de Peixoto de Azevedo a denunciada MARIA AUXILIADORA DA SIVA MARTINES guardava, mantinha em depósito, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 01 (um) tablete de maconha e 02 (duas) trouxas de maconha.

III. Por fim, em data e horário não determinados, mas antes do dia 26 de setembro de 2018 os denunciados MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARTINES, AYLTON DOS SANTOS SOUSA e JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA associaram-se com adolescente, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar crime de tráfico de drogas.

Conforme o apurado, na data dos fatos a Polícia Militar recebeu informes apócrifos noticiando que JOÃO CARLOS e AYLTON comercializavam drogas no Bairro Jerusalém, precisamente na Rua Madureira embaixo de uma mangueira.

A partir daí, os milicianos realizaram rondas

no indigitado local e visualizaram pessoas conhecidas como usuárias de drogas, ocasião em que os indagaram quanto á comercialização de drogas naquela região. Como resposta, foram informados que os denunciados JOÃO CARLOS e AYLTON seriam os fornecedores.

Em seguida, os policiais avistaram os denunciados em uma motocicleta Titan, cor prata, placa NPM 0239, sendo que AYLTON, ao perceber a presença dos Policiais, dispensou ao chão 01 (um) recipiente.

Os Policiais, então, realizada a abordagem, constataram que no interior do recipiente havia uma porção considerável de maconha.

Em razão dos fatos, aliado à constatação de que terceiros que estavam na localidade também estavam com pequenas quantias de drogas, os denunciados confessaram que utilizavam a residência de um menor conhecido como Dudu ou Carlos para armazenar as drogas.

A partir daí, diante da clara situação de flagrância, os Policiais ingressaram na residência informada e, em revista no interior do local, encontrarem dentro de uma boneca 01 (uma) barra de maconha, 01 (uma) balança de precisão e papel filme utilizado para embalar as drogas.

Em relação a este material, JOÃO CARLOS confessou aos Policiais que havia adquirido a maconha com a acusada MARIA AUXILIADORA.

Em continuidade ao flagrante, os Policiais dirigiram-se até a morada da denunciada MARIA, onde também localizaram 02 (duas) trouxas de maconha e 01 (uma) barra de maconha, além de uma faca utilizada para confecção de drogas. (...) (Id. 314647864 – p. 10-12).

Após regular instrução, o d. magistrado condenou ambos os apelantes à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Irresignado, os apelantes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciar conjuntamente, tendo em vista a similaridade de pedidos.

1. Da análise
ex officio
do erro material na sentença:

Cumpre-me, de início, analisar questão de ordem pública que afeta a validade da sentença, em observância ao princípio do devido processo legal e seus desdobramentos constitucionais (artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal).

Verifica-se que o douto Juízo de primeiro grau, ao prolatar o dispositivo da sentença, além de condenar os apelantes e o corréu Aylton pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, incluiu a condenação pelo artigo 333 do Código Penal.

Contudo, a denúncia ofertada pelo Ministério Público imputou aos réus apenas a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

Não houve no decorrer da instrução processual qualquer menção a fatos que pudessem configurar o crime de corrupção ativa (artigo 333 do CP) ou que justificassem uma alteração da capitulação legal, mormente em desfavor da defesa, sem a observância do artigo 384 do CPP.

Desta forma, a condenação pela prática do delito previsto no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa) constitui julgamento
extra petita
, caracterizado pela prolação de sentença acerca de fato não contido na denúncia, nem dela decorrente, o que impõe a sua extirpação de ofício do decreto condenatório.

2. DO MÉRITO:

2.1. Da absolvição e da desclassificação para uso pessoal:

Os apelantes MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARTINEZ e JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA pleiteiam a absolvição, sob o argumento da fragilidade do conjunto probatório e da aplicação do princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva, conforme amplamente demonstrado, restou incontroversa por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 314647864 – p. 15-17), Boletim de Ocorrência (Id. 314647864 – p. 18-22), Auto de Apreensão (Id. 314647864 – p. 24), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 314647864 – p. 34) e Laudo Pericial Criminal (Id. 314647864 – p. 106-108), o qual atestou que a substância apreendida, totalizando 526,33g (quinhentos e vinte e seis gramas e trinta e três centigramas) de maconha.

No que tange à autoria e ao dolo específico de traficância, a tese defensiva não encontra amparo nos autos.

Verifica-se dos autos que o iter investigativo desenvolveu-se de maneira lógica e sequencial, iniciando-se com denúncia anônima específica (várias ligações via 190) sobre JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA (vulgo Carlinhos) e AYLTON DOS SANTOS SOUSA, que estariam comercializando drogas na região do Bairro Jerusalém, sob um pé de mangas na Rua Madureira.

Localizada a motocicleta Titan prata com as características informadas, os ocupantes João Carlos na condução e Aylton na garupa, foram visualizados pelos policiais militares. Ao perceberem a presença da polícia militar, o ocupante da garupa, AYLTON, dispensou algo que estava na cintura e lançou no solo, o que, após a abordagem, foi constatado ser uma porção até razoável de maconha, confirmando imediatamente a suspeita inicial de traficância.

Abordados os suspeitos da motocicleta, estes informaram que guardavam a droga em outro local, levando a guarnição até a residência de um menor (Dudu ou Carlos), onde foi localizada meia barra de maconha, uma balança de precisão e papel filme escondidos dentro de uma boneca. Ainda em entrevista, JOÃO CARLOS informou que havia adquirido aquela meia barra de MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARTINEZ, vulgo DORINHA.

Em continuidade ao flagrante, na residência de Maria Auxiliadora foram apreendidas duas “paradinhas de maconha”, mais meia barra de maconha e uma faca utilizada para cortar a droga. A própria Maria Auxiliadora teria confessado aos policiais que estava dando continuidade à traficância do esposo que estava preso.

Assim, estabelecido o contexto investigativo, verifica-se que o conjunto probatório revela-se robusto e coerente, sendo os fatos confirmados pelos depoimentos judiciais.

O policial militar
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
relatou em juízo:

Várias denúncias relatando a traficância do Carlos e do Aylton, que eles usavam um lote onde tinha um pé de manga no bairro Jerusalém, fazia a traficância nesse local, eles passaram as características da motocicleta que eles faziam entrega e falaram também que eles usam dois menor pra guardar as substâncias, foi feito rondas próximas a esse lote ai, em determinado momento a gente visualizou os dois nessa motocicleta ali próximo, onde tava na garupa, se eu não me engano o Aylton, dispensou uma quantidade de entorpecente no chão, onde na revista a gente conseguiu visualizar que era uma trouxinha, trouxinha não, uma porção até razoável de maconha e em entrevista com os mesmos lá, a gente já sabia pela denúncia né, a gente já sabia mais ou menos onde era a casa do outro menor que eles citavam na denúncia e o Carlos confirmou também que a droga não ficava ali, ficava com esse menor, em continuidade a gente foi até essa casa ai, onde eles levaram a gente, foi encontrado, se eu não me engano, dentro de uma boneca mais uma porção grande de maconha e uma balança de precisão (...). (Id. 314647926).

No mesmo sentido, o policial militar
ALCIONE TAVARES DE LIMA
confirmou:

Ao perceber a presença da polícia militar observamos o garupa AILTON tirou algo da cintura e lançou ao solo (...) QUE em entrevista com JOÃO CARLOS E AILTON, os mesmos informaram que realmente guardavam a droga em outro local; QUE os suspeitos levaram a guarnição até a residência do menor de idade DUDU OU CARLOS como conhecido (...) QUE se tratando de flagrante delito realizamos buscas residenciais, durante o trabalho conseguimos obter êxito em localizar meia barra da de maconha uma balança de precisão e papel filme utilizado para embalar a droga, que o material ilícito estava escondido dentro de uma boneca (...) QUE ainda em entrevista com JOÃO CARLOS o mesmo informou que havia adquirido aquela meia barra na data de ontem com uma mulher conhecida como MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARTINEZ, VULGO DORINHA; QUE ainda em flagrante delito fomos até a residência da suspeita e durante as buscas encontramos duas paradinhas de maconha bem como encontramos mais meia barra de maconha e uma faca utilizada para cortar a droga para vender (...). (Id. 314647926).

No que toca ao interrogatório do corréu
JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA
(Carlinhos), em juízo este afirmou:

Eu vou falar para o senhor. (...) Eles foram lá, um de nós lá, e pegaram nós com uma quantia de droga. Não vou mentir, eu sou usuário. Eu fumo maconha desde os catorze anos, entendeu? E eles pegaram nós com uma quantia de droga. Uma quantia eles pegaram com nós. (...) Se nós tivéssemos muito, nós estávamos com uns 9 gramas. Umas 9 gramas ao menos de maconha. Entendeu? E essa droga eles pegaram com nós.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se coerentes, harmônicos entre si e dotados de riqueza de detalhes, descrevendo com clareza e precisão todas as circunstâncias que envolveram a investigação, a abordagem dos suspeitos, bem como as buscas pessoal e domiciliar realizadas, conferindo elevada credibilidade à narrativa acusatória.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior:

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

A quantidade expressiva de droga apreendida (526,33g de maconha), somada aos apetrechos típicos da mercancia (balança de precisão, papel filme e faca para corte), e ao
modus operandi
demonstrado (guarda da droga em residência de menor, denúncias prévias, transporte em motocicleta), é suficiente para afastar as teses defensivas de consumo pessoal.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), consumando-se com a prática de qualquer dos verbos, sendo prescindível a comprovação da comercialização efetiva. A alegação de que a Apelante Maria Auxiliadora era usuária, ou que João Carlos é usuário, não exclui a traficância, pois as condutas podem se complementar.

Comprovado o intuito mercantil de guardar, ter em depósito e transportar a droga, em conformidade com o artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, que orienta o juiz a considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, rechaço o pleito absolutório e o pedido de desclassificação.

2.2. Da dosimetria: Fração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o):

Os apelantes buscam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao invés de 1/2 (metade) fixado na sentença.

A sentença reconheceu a primariedade dos acusados e a ausência de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Contudo, fundamentou a aplicação da fração intermediária de 1⁄2 (metade) na natureza da droga (maconha), que demonstra grande potencial lesivo.

A apreensão de 526,33g (quinhentos e vinte e seis gramas de maconha), juntamente com os apetrechos de traficância, não configura quantidade ínfima, justificando a modulação da redução.

No que se refere ao montante da redução de pena, cumpre destacar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que diante da ausência de parâmetros específicos estabelecidos pelo legislador para a fixação da fração de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, com especial atenção ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas, para orientar o cálculo da minorante.

No caso em tela o juízo de primeiro grau usou a fração de 1⁄2 (metade) para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, que totalizou 526,33g (quinhentos e vinte e seis vírgula trinta e três gramas) de maconha que, embora não seja classificada como ínfima, somada à natureza do entorpecente, demonstra um maior potencial lesivo, o que, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, justifica a modulação da causa de diminuição.

A esse respeito:

Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se razoável a aplicação da fração de 1/2 para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de cocaína, e ausência de outros elementos adicionais .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2099155 MG 2023/0346916-0, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Portanto, a escolha da fração de 1⁄2 (metade) se mostra adequada e proporcional, sendo devidamente fundamentada pela natureza e quantidade da substância, em observância ao princípio da individualização da pena, devendo ser mantida a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

2.3. Do afastamento da prestação pecuniária:

Os apelantes pleiteiam o afastamento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, fixada em 02 (dois) salários-mínimos, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

A sentença condenatória substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, incluindo a prestação pecuniária, por entender que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, o patamar da pena foi inferior a 04 (quatro) anos, e a substituição se mostrava suficiente e socialmente recomendável.

A prestação pecuniária foi fixada em 02 (dois) salários mínimos. A alegação de hipossuficiência, embora relevante e passível de consideração, não foi acompanhada de prova documental objetiva capaz de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, nem de comprovar que o pagamento comprometeria a subsistência dos apelantes ou de suas famílias.

Acerca do tema:

Cálculo da pena – Prestação pecuniária – Hipossuficiência econômica do réu – Valor fixado no mínimo consoante a situação econômica do réu, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Possibilidade de parcelamento mediante aplicação analógica do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos
. Se restar demonstrado, todavia, que a prestação pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, mediante aplicação analógica do art. 169 da Lei n . 7.210/84. Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1 .060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003161520218260062 Bariri, Relator.: Grassi Neto, Data de Julgamento: 12/05/2025, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2025) (grifos meus).

Ademais, a avaliação da real condição financeira para fins de parcelamento ou adequação da forma de cumprimento da sanção cabe ao Juízo da Execução Penal.

Dessa forma, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, incluindo a prestação pecuniária fixada, ressalvando-se ao Juízo da Execução a apreciação da capacidade econômica para fins de cumprimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
Maria Auxiliadora da Silva Martinez
e
João Carlos Mendes da Silva
, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e,
DE OFÍCIO
, corrijo o erro material para extirpar a condenação cumulada
em razão do
artigo 333 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025